Tribunal: STF
Processo: Rcl 93804
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Andre La Saigne de Botton, com pedido de liminar, contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator na ação rescisória nº 0108359-55.2024.5.01.0000, em trâmite perante o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, por meio da qual teria sido desrespeitado o entendimento firmado pelo STF no RE nº 1.387.795 (Tema 1.232 RG).
O reclamante narra que

“Na origem, trata-se de Ação Rescisória ajuizada contra acórdão que em fase de execução manteve a inclusão do ora Reclamante na execução sob a falsa premissa de que fora sócio da empresa reclamada executada. 
A rescisório debate exatamente o erro de fato do acórdão rescindendo ao afirmar que o ora Reclamante teria sido sócio da empresa reclamada – premissa única para sua responsabilização ao pagamento da execução, já que na qualidade de “ex-diretor da empresa executada” não pode ser responsabilizado por execução ação trabalhista de “diferenças salariais oriundas de Planos Econômicos”.

Alega, em vista desses fatos, que

“Primeiramente, conforme alegado e provado na Rescisoria atraves da simples leitura do Estatuto e alterações contratuais da época, o ora Reclamante jamais fora socio da empresa reclamada executada. Além disso, consoante a inicial da reclamatoria trabalhista, o ora Reclamanmte também não figurou no polo passivo da demanda. 
Contudo, ao manter o leilao do único imóvel do ora Reclamante, antes do julgamento de mérito da Rescisória sem fundamentação sólida, a decisao ora atacada optou por desconsiderar e contrariando as provas documentais apresentadas, bem como optou por desrespeitar decisao vinculante do Excelso STF proíbe a inclusão direta de empresa do grupo econômico na fase de execução sem ter participado do processo inicial. 
Com maior razão, a proibição deve ser estendida ao ora Reclamante que, a despeito de nunca ter sido nem sócio da empresa reclamada executada, ainda assim foi incluído na execução em meados de 2000 sem IDPJ (a única afirmação do acórdão rescindendo é que fora sócio da reclamda – afirmação essa que é erro de fato).” 

Requer, ao final,

a) a concessão de liminar para suspender ou cassar a determinação de continuidade do leilão do único imóvel do ora Reclamante agendado para 27/4/2026, até o julgamento final desta reclamação;
b) alternativamente, a concessão de liminar para sobrestar os atos da execução até que seja julgado o mérito da Rescisória. 
c) ao final, a confirmação da liminar nos termos dos pedidos “a) e “b)”, cassando a decisão ora impugnada e declarando a inexistência de responsabilidade do ora Reclamante pelo pagamento de verbas trabalhistas em processo que não constou no polo passivo da fase de conhecimento.

É o relatório. Decido.
O autor propõe a presente reclamação por alegada violação da tese firmada no Tema nº 1232 da repercussão geral, cuja teor é o seguinte:

“1 – O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais;  
2 – Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC;  
3 – Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas” 

Quanto à reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, a jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:

“Art. 988. […]
§ 5º É inadmissível a reclamação: 
[…]
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”
Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).
“Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).
O autor não logrou demonstrar o esgotamento da instância recursal para fins de conhecimento da reclamatória, cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral, tendo indicado como ato reclamado a decisão monocrática proferida pelo relator do processo na origem.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente